Tribunal: TJMT
Processo: 1048665-15.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048665-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 622.594.901-15 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048665-15.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Rosalinda de Almeida Barbosa

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem da pauta: 192

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO – PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo
destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a distância em linha reta entre os munícipios de Cuiabá e Santo Antônio de Leverger é de 28,5Km, e, portanto, inferior ao previsto no inciso II, do §2º do art. 21 da LC n. 389/2010, para a concessão da ajuda de custo pretendida pela postulante.

Na mesma ocasião, o juízo
a quo
entendeu que a demandante não comprovou a mudança de domicílio de caráter permanente de Cuiabá para Santo Antônio de Leverger.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que sua remoção se deu em favor do interesse da administração pública, razão pela qual é devida a referida ajuda de custo.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 160987154, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

A recorrente é Policial Penal do Estado de Mato Grosso, inicialmente lotada na
Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger/MT. Todavia, nos termos da notificação de n. 256/2021, foi removida para a
Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, no município de Cuiabá/MT, por determinação da Administração Pública.

Em razão dessa modificação permanente de lotação, pleiteou administrativamente a ajuda de custo prevista no art. 21 da LC n. 389/2010, o que foi indeferido pelo ente Estadual, ao argumento de que a distância entre os municípios era igual ou inferior a 30 km (id. 71849840).

No entanto, acerca do tema, o art. 21, da LC n. 389/2010, estabelece que o servidor não terá direito à ajuda de custo, no caso de remoção de ofício, quando a distância entre os Municípios for igual ou inferior a 30 km, decorrendo da própria mudança de domicílio
, in verbis
:

Art. 21.
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que
, no interesse do serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2º Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

O referido dispositivo legal não determina que a distância a ser aferida seja a do endereço do(a) servidor(a) e o novo local de trabalho ou entre o local de trabalho antigo e o novo, mas entre os Municípios.

No caso destes autos, vê-se que a recorrente foi removida, de ofício, para a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em razão do encerramento das atividades da Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger/MT, passando a ter domicílio profissional nesta Capital.

Desse modo, considerando que a distância a ser percorrida pela malha viária disponível é superior a 30 quilômetros e, estando presentes os demais requisitos legais, a recorrente faz jus ao recebimento da ajuda de custo.

A propósito do tema, esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1048643-54.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 17/04/2023)

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO – TRANSFERÊNCIA DE CIDADE POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO LEGAL NA LC 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A recorrida é servidora pública e foi transferida, por interesse público, do município de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá. Requereu a ajuda de custo na via administrativa e lhe foi negada.

Nos moldes do art. 21 da LC nº. 389/2010, a ajuda de custo é devida para compensar as despesas de instalação do servidor. Vejamos:

Art. 21
A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1º

A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciários, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual. § 2º

Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.”

Conforme demonstrado nos autos, o Estado alegou que a distância entre as cidades é inferior a 30 Km, sendo indevida a ajuda de custo.

No entanto, como já pontuado na sentença, o Recorrente demonstrou a distância em linha reta, mas deve ser considerada a distância a ser percorrida pela malha viária disponível.

Dessa forma, considerando que a distância de condução é de 34 km, é devido o pagamento do adicional.

Assim, escorreita a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento a título de ajuda de custo, em inteligência ao disposto na legislação vigente, da qual merece ser mantida.

(N.U 1047408-52.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 03/10/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença impugnada e
julgar procedente o pedido inicial
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da ajuda de custo pretendida,
nos termos LC n. 389/2010, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023